Tribunal: TJDFT
Processo: 0038026-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Restituição do indébito. Prestações de trato sucessivo: prescrição das parcelas anteriores ao triênio que antecede à propositura da demanda. Inexistência de prova da associação à instituição ou adesão a seguro de vida em grupo: restituição em dobro dos valores descontados a esse título.